Tribunal: TJDFT
Processo: 0715741-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens e ativos financeiros pelos sistemas à disposição do Judiciário depende de motivação expressa do exequente e observância ao princípio da razoabilidade.
2. A possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da Razoabilidade. No caso, oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que houve o transcurso de mais de três anos da última medida.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.